Tribunal: TJPA
Processo: 0818152-08.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0818152-08.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ALICE DE FATIMA MIRANDA DIAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PROVIMENTO.

1
.
N
ão se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, se negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese
fixada em julgamento do recurso extraordinário nº 1.048.686/RS (Tema 954).

2
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
29
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
7 a 14 de agosto
de 2024), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID Num.
19394075
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID Num.
18073070
), fundada na alínea
“
a
”,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada Tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), com o seguinte teor:

“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”.

O agravante alega, em síntese, que o acórdão viola os artigos 2º e 60, §4º da Constituição Federal, por entender que o direito à progressão funcional do servidor público municipal com base no tempo de serviço nunca foi implementado pela administração em razão da sua inconstitucionalidade
,
consubstanciada na possibilidade de o servidor já receber adicional por tempo de serviço, bem como por vício de inconstitucionalidade ante a ausência de previsão da Lei orçamentária.

F
oram apresentadas contrarrazõe
s (ID
20266938
)
.

É o relatório

VOTO

A decisão recorrida aplicou ao caso a
T
ese n
.
º 954 do Supremo Tribunal Federal, de ausência de repercussão geral, cujo teor é o seguinte:

Tese 954/STF: "
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de
servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.
"

No caso, não se trata de hipótese de superação ou distinção que comporte
provimento
, uma vez que o argumento de haver inconstitucionalidade na cumulação de vantagens remuneratórias (adicional por tempo de serviço e progressão funcional) baseadas no tempo de serviço público, já foi, em outras oportunidades, submetido ao Supremo Tribunal Federal, através de agravo em recurso extraordinário, cuja resposta tem sido reiterada
no sentido da aplicação da Tese 954/STF,
conforme
é possível se obter
, exemplificativamente,
a partir do seguinte julgado
:

“ARE 1405794 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. PRESIDENTE

Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 17/10/2022

Publicação: 19/10/2022

RECTE.(
S)

:
MUNICIPIO DE BELEM

PROC.(A/
S)(
ES)

:
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RECDO.(
A/
S)

:
ROSILDA DE BRITO SOUZA

ADV.(A/
S)

:
JADER NILSON DA LUZ DIAS

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA
AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível
imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV; 60, § 4º; 169, § 1º, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.

Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in
verbis
: “Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Plenário,DJe
de 26/3/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-
SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 9/10/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea
c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de outubro de 2022.

Ministra ROSA WEBER

Presidente
”

Portanto,
à
vista do exposto,
não
se revela cabível
insistir na alegação de suposta inconstitucionalidade
,
quando o Supremo Tribunal Federal, analisando os autos de recurso
s
oriundo
s
deste Tribunal Estadual com a mesma questão temática,
ve
m
decidindo reiteradamente
no sentido de observância de tese de ausência de repercussão geral.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno
, em virtude de aplicação da tese nº 954/STF, de ausência de repercussão geral, já reiterada pela Suprema Corte em outros casos semelhantes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 14/08/2024